Tribunal: TJDFT
Processo: 0741098-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA A PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO, ORA CONHECIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Agravo interno contra a decisão de indeferimento de gratuidade de justiça, interposto com fundamento nas alegações de que a sua renda mensal (agravante) é insuficiente para arcar com as despesas processuais diante da situação de superendividamento na qual se encontra.
II. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno, por ofensa à dialeticidade, uma vez que impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
III. A gratuidade de justiça deve ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.).
IV. Não resulta evidenciada a incapacidade financeira de quem aufere remuneração bruta de R$ 9.641,47, o que é incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. No ponto, porque os mútuos foram celebrados por livre e espontânea vontade (sem evidências de estado de perigo), não podem ser valorados para aludido propósito.
V. Não desponta a precária situação econômica a fundamentar a pretendida gratuidade de justiça.
VI. Agravo interno conhecido (rejeitada a preliminar) e desprovido.